Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. BANCENJUD. DEPÓSITO. ANTERIOR.
1. Os créditos resultantes de quantia penhorada via BacenJud em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não se submetem ao Juízo universal quando já preclusa a decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da penhora.
2. Com a transferência do saldo penhorado para a conta do exequente o valor passa a integrar definitivamente seu patrimônio.
3. Recurso conhecido e desprovido.